Tribunal: STJ
Processo: 0000635-64.2020.8.16.0161
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989611 - PR (2025/0259192-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: PESQUEIRO ENERGIA S/A
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS LOZESKI FILHO - PR019444
AGRAVADO
: SILVIO CESAR MANOEL CHAMA
ADVOGADO
: CELIO APARECIDO RIBEIRO - PR055937
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI VIOLADO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO A QUE SE
SÚMULA 284/STF.
NEGA PROVIMENTO.
1. O recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do direito objetivo e a
unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, de modo que é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais
supostamente violados pela instância de origem.
2. Na hipótese, não houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam
sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
Súmula 284/STF
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
3. Conforme orientação desta Corte Superior, "a mera menção a dispositivos de lei
federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que
se aponte a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não
preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal" (REsp 1.672.425/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
08/08/2017,
.
12/09/2017)
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/12/2025
17/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53263352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:28:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 62ce2d48-715b-4d95-a860-1cb8c97e1717

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53263352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:28:43
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 62ce2d48-715b-4d95-a860-1cb8c97e1717

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989611 - PR (2025/0259192-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: PESQUEIRO ENERGIA S/A
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS LOZESKI FILHO - PR019444
AGRAVADO
: SILVIO CESAR MANOEL CHAMA
ADVOGADO
: CELIO APARECIDO RIBEIRO - PR055937
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI VIOLADO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO A QUE SE
SÚMULA 284/STF.
NEGA PROVIMENTO.
1. O recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do direito objetivo e a
unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, de modo que é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais
supostamente violados pela instância de origem.
2. Na hipótese, não houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam
sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
Súmula 284/STF
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
3. Conforme orientação desta Corte Superior, "a mera menção a dispositivos de lei
federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o tema em debate, sem que
se aponte a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não
preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal" (REsp 1.672.425/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
08/08/2017,
.
12/09/2017)
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PESQUEIRO ENERGIA S. A., contra
decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial, por
aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF, nos termos da seguinte fundamentação (fls. 813-
814):
Por meio da análise do recurso de PESQUEIRO ENERGIA S/A, verifica-se que
incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
Documento eletrônico VDA52409660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:59
Código de Controle do Documento: 8ce1bd49-f146-4ba5-899d-b66d3edc554d

mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”.
Súmula 284/STF
(AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
REsp 1.346.588/DF,
Especial, DJe de 17.3.2014.)
(...)
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno, às fls. 818-833, a parte recorrente afirma que a decisão ora
combatida, ao reputar deficiente a fundamentação do recurso, afastou-se da realidade dos autos,
uma vez que o recurso especial interposto indicou de forma expressa e precisa os dispositivos de
lei federal violados (arts. 5o, XXIV, da Constituição Federal; 10, §1o, e 15, do Decreto-
927,
, e 944 do Código Civil; e 14 do Código de Defesa do Consumidor) e
Lei no 3.365/41;
caput
demonstrou, inclusive por meio de divergência jurisprudencial, a necessidade de reforma do
acórdão recorrido para afastar a indenização excessiva e presumida, que afronta os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da justa indenização.
Em contrarrazões, às fls. 836-841, a parte agravada pede a condenação da agravante
ao pagamento de honorários recursais majorados, nos termos do
§11, do CPC, bem como
art. 85,
a aplicação da penalidade prevista no
§4o, do CPC, caso o agravo interno seja declarado
art. 1.021,
manifestamente improcedente em votação unânime, com a fixação de multa de 5% sobre o valor
atualizado da causa.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Documento eletrônico VDA52409660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:59
Código de Controle do Documento: 8ce1bd49-f146-4ba5-899d-b66d3edc554d

É cediço que o recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do direito
objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, de modo que é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais supostamente
violados pela instância de origem.
Com efeito, nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não
houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam sido contrariados ou objeto de
interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É inadmissível o recurso
Súmula 284/STF
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Em que pese a alegação da parte recorrente de que, em recurso especial (fls. 749-
759), apontou violação dos arts. 5o, XXIV, da Constituição Federal; 10, §1o, e 15, do Decreto-
927,
, e 944 do Código Civil; e 14 do Código de Defesa do Consumidor, isso
Lei no 3.365/41;
caput
em momento algum ocorreu, sendo certo que tais dispositivos sequer foram mencionados, nem
mesmo como respaldo argumentativo.
De todo modo, vale salientar que, conforme orientação desta Corte Superior, "a
mera menção a dispositivos de lei federal ou mesmo a narrativa acerca da legislação que rege o
tema em debate, sem que se aponte a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado
recorrido, não preenchem os requisitos formais de admissibilidade recursal" (REsp 1.672.425/SP,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
08/08/2017,
12/09/2017)
Ainda nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS CONTRA
AVÔ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. SUSPENSÃO DO
MANDADO DE PRISÃO SEM PREJUÍZO A ULTERIOR ANÁLISE DOS
REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 525, §1o, V, E
528, §8o, DO CPC. MERA ALUSÃO A DISPOSITIVOS DE LEI. AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
VULNERAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
PRETENSÃO
SÚMULA 284/STF.
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
(...)
3. O recurso especial tem natureza vinculada e para o seu cabimento, é
imprescindível que a parte recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que
modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como
violados, sob pena de inadmissão.
Incidência
da
Súmula
284
do
STF,
por
analogia.
(AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.211.354/RS,
em
DJe de
)
30/3/2020,
1/4/2020.
4. A mera menção superficial de artigos de lei ou exposição do tratamento
jurídico da matéria como o recorrente entende correto, sem o adequado e
Documento eletrônico VDA52409660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:59
Código de Controle do Documento: 8ce1bd49-f146-4ba5-899d-b66d3edc554d

necessário cotejo entre o conteúdo preceituado pela norma e os argumentos
aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação
jurídica entre o fato e o mandamento legal, configura fundamentação deficiente,
o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
IV. Dispositivo 7. Recurso não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.001.449/SP,
julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
27/6/2025.
Outrossim, quanto à matéria constitucional suscitada pela parte agravante, registre-
se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de usurpação da competência do
STF, mesmo que para fins de prequestionamento” (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.600.452/BA,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
15/4/2025)
Por oportuno, devo acrescentar que a incidência da multa prevista no artigo 1.021, §
4o, do CPC, pleiteada em contrarrazões, não é automática, não se tratando de mera decorrência
lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação ao pagamento da
aludida sanção - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que
o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que não se evidenciou na espécie.
Ademais, a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se
mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC".
art. 85,
(AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.818.074/AL,
24/6/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto
Documento eletrônico VDA52409660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:12:59
Código de Controle do Documento: 8ce1bd49-f146-4ba5-899d-b66d3edc554d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.611 / PR
Número Registro: 2025/0259192-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006356420208160161
00010151420258160161
10151420258160161
6278720208160161
6356420208160161 6364920208160161 6373420208160161
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PESQUEIRO ENERGIA S/A
ADVOGADO
: JOÃO CARLOS LOZESKI FILHO - PR019444
AGRAVADO
: SILVIO CESAR MANOEL CHAMA
ADVOGADOS : CELIO APARECIDO RIBEIRO - PR055937
FERNANDA NASCIMENTO E SILVA DE ABREU CHIQUETTI - SP291860
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PESQUEIRO ENERGIA S/A
ADVOGADO : JOÃO CARLOS LOZESKI FILHO - PR019444
AGRAVADO
: SILVIO CESAR MANOEL CHAMA
ADVOGADO : CELIO APARECIDO RIBEIRO - PR055937
Documento eletrônico VDA53245206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:02:51
Código de Controle do Documento: c02d7534-aef4-4da3-afe6-fa4d6f9b1d30

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:02:51
Código de Controle do Documento: c02d7534-aef4-4da3-afe6-fa4d6f9b1d30